Tribunal: STF
Processo: ARE 1517996
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADUANEIRO. PERDIMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL. DELEGAÇÃO. PORTARIA MF 430/2017 (ATUAL PORTARIA ME 284/2020). DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA CONSTITUCIONAL. ARTIGO 27, § 4º, DECRETO-LEI 1.455/1976. DECISÃO EM ÚNICA INSTÂNCIA.



    1. O Superior Tribunal de Justiça assentou ser válida a delegação de competência do Ministro da Fazenda ao Delegado da Receita Federal para aplicação da pena de perdimento de bens.



    2. A pena de perdimento, a que sujeitos os bens nos termos do artigo 105 do Decreto-Lei 37/1966, é aplicável em instância única pelo Ministro da Fazenda, conforme artigo 27, § 4º, do Decreto-Lei 1.455/1976, sendo válida a delegação de competência ao Delegado da Receita Federal, de conformidade com artigo 1º, VI e artigo 336, I, do Anexo I da Portaria MF 430/2017, vigente à época e hoje substituída pela Portaria ME 284/2020.



    3. Tampouco violados os ditames da Lei 9.784/1999, que trata de regras gerais do processo administrativo federal, pois não afastadas disposições específicas de leis próprias acerca dos diversos processos administrativos existentes na Administração Pública, conforme preceitua o artigo 69 desta própria lei, tendo sido observadas, ademais, as limitações para tal ato dispostas nos artigos 11 a 13 da legislação citada.



    4. No caso, foi decretado perdimento, por decisão no PA 11829-720059/2019-19, instaurado com a lavratura de auto de infração acerca de mercadoria estrangeira sem documentação comprobatória de importação regular, conduta enquadrada no artigo 105, X, do Decreto-Lei 37/1966 c/c artigo 23, IV e §1º, do Decreto-Lei 1.455/1976. 5. Não houve qualquer vício no ato decisório proferido pelo Delegado da DELEX, ainda que em instância única, na medida em que pacífico o entendimento da Suprema Corte no sentido de que não existe obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição na via administrativa e, portanto, violação ao direito de petição ou ao princípio da revisibilidade de atos e decisões.



    5. Não se aplica, por fim, ao caso concreto, o recurso previsto no artigo 121 da IN/RFB 1.600/2015, pois este circunscreve-se ao indeferimento de enquadramento nos regimes tratados em tal diploma normativo, não tendo a ver com a decisão de perdimento de bens, que se sujeita ao julgamento em instância única pelo Ministro da Fazenda ou autoridade delegada, nos termos do precitado artigo 27, §4º, do Decreto-Lei 1.455/1976, sem previsão de recurso.



    6. Apelação desprovida



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inc. XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A pena de perdimento, a que sujeitos os bens nos termos do artigo 105 do Decreto-Lei 37/1966, é aplicável em instância única pelo Ministro da Fazenda, conforme artigo 27, § 4º, do Decreto-Lei 1.455/1976, sendo válida a delegação de competência ao Delegado da Receita Federal, de conformidade com artigo 1º, VI e artigo 336, I, do Anexo I da Portaria MF 430/2017, vigente à época e hoje substituída pela Portaria ME 284/2020, com o seguinte teor:



    “Art. 360. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil incumbe gerir a execução dos processos de trabalho realizados no âmbito da respectiva unidade e, quando cabível, especificamente: I - aplicar pena de perdimento de mercadorias, veículos e moedas; [...]”



    Tampouco violados os ditames da Lei 9.784/1999, que trata de regras gerais do processo administrativo federal, pois não afastadas disposições específicas de leis próprias acerca dos diversos processos administrativos existentes na Administração Pública, conforme preceitua o artigo 69 desta própria lei, tendo sido observadas, ademais, as limitações para tal ato dispostas nos artigos 11 a 13 da legislação citada.



    No caso, foi decretado perdimento de mercadorias, por decisão no PA 11829-720059/2019-19, instaurado com a lavratura de auto de infração acerca de mercadoria estrangeira sem documentação comprobatória de importação regular, conduta enquadrada no artigo 105, X, do Decreto-Lei 37/1966 c/c artigo 23, IV e §1º, do Decreto-Lei 1.455/1976 (ID 136864837, f. 3).



    Não houve qualquer vício no ato decisório proferido pelo Delegado da DELEX (ID 136864843, f. 42), ainda que em instância única, na medida em que pacífico o entendimento da Suprema Corte no sentido de que não existe obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição administrativa e, portanto, violação ao direito de petição ou ao princípio da revisibilidade de atos e decisões.



    [...]



    Portanto, não há, de igual modo, ilegalidade no ato de desentranhamento do recurso administrativo interposto contra decisão que decretou perdimento de bens no PA 11829-720059/2019-19 e dirigido ao Superintendente da Receita Federal da 8ª Região.



    Não se aplica, por fim, ao caso concreto, o recurso previsto no artigo 121 da IN/RFB 1.600/2015, pois este circunscreve-se ao indeferimento de enquadramento nos regimes tratados em tal diploma normativo, não tendo a ver com a decisão de perdimento de bens, que se sujeita ao julgamento em instância única pelo Ministro da Fazenda ou autoridade delegada, nos termos do precitado artigo 27, §4º, do Decreto-Lei 1.455/1976, sem previsão de recurso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente